Tribunal: TJDFT
Processo: 0002071-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada.
2. Comprovada a escalada por laudo pericial e pela prova testemunhal, a qualificadora deve ser mantida.
3. Verificado que o acusado agiu em coautoria, com liame subjetivo e divisão de tarefas no cometimento do delito, a qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida.
4. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.